Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA NA REGULAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA METASTÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente em face de suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na demora para início de tratamento emergencial de radioterapia, prescrito em razão de metástase óssea de neoplasia mamária. A impetrante relata dores intensas, risco de fratura e amputação da perna, bem como agravamento clínico irreversível. 1.1. Requereu liminar para compelir o Distrito Federal a iniciar o tratamento, na rede pública ou, se inviável, na rede privada às expensas do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) se existe ato coator; (iii) se a via eleita é adequada; (iv) apurar se há direito líquido e certo da impetrante ao tratamento oncológico, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, na medida em que é o gestor máximo das políticas públicas de saúde e responsável pela implementação de medidas administrativas necessárias à efetivação dos serviços de saúde.
4. O ato coator resta caracterizado pela omissão administrativa consistente na demora injustificada no início do tratamento oncológico, mesmo diante de indicação médica formal, inclusão em fila de regulação e quadro clínico classificado como emergencial.
5. A via do mandado de segurança mostra-se adequada, por estar o direito líquido e certo suficientemente amparado em prova pré-constituída, sendo prescindível qualquer dilação probatória.
6. O direito à saúde deve ser concretizado com máxima efetividade, e a demora injustificada da Administração Pública em assegurar o tratamento indicado compromete a eficácia terapêutica, expondo a impetrante a risco grave e irreversível à sua saúde e à vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna omissão na efetivação de tratamento médico.
2. A demora superior ao prazo legal para início de tratamento oncológico, em paciente com quadro clínico grave e urgência reconhecida, configura ato omissivo estatal passível de controle judicial por meio de mandado de segurança.
3. A via mandamental é adequada quando a impetração se baseia em prova pré-constituída que demonstra a urgência médica, a omissão administrativa e a necessidade de prestação estatal imediata.